Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726170-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IPANEMA SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, sob o no. 0711748-25.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de IPANEMA SEGURANCA LTDA, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: [...] Ao que se depreende dos autos, o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde, formalizou com a ré contrato administrativo (n.o 69/2017 e outros mencionados na inicial), prorrogado em vários oportunidades por aditivos contratuais, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender as unidades de saúde do Distrito Federal. De acordo com as obrigações contratuais (quanto vigente o contrato), a execução dos serviços seria fiscalizada por executor interno do ajuste que, de acordo com o item 2, "19", entre outras atribuições, tinha o dever de fiscalizar o recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos funcionários contratados que prestarão serviços de vigilância e segurança armada. Aliás, de acordo com a cláusula sétima do contrato de prestação de serviços então vigente, o pagamento da remuneração pactuada no contrato administrativo em favor da ré sempre esteve condicionada, entre outras questões, ao pagamento do salários dos funcionários. Portanto, o DISTRITO FEDERAL tinha (e tem) o dever e a obrigação contratual de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e de NÃO efetuar qualquer repasse de valores no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. De acordo com a cláusula décima, o Distrito Federal estaria sujeito a responsabilidade caso não cumprisse com suas obrigações e deveres contratuais. A principal obrigação da ré durante a vigência dos contratos é pagar o salário dos funcionários que prestam serviços e apresentar ao DF o comprovante destes pagamentos, condição para que possa ser remunerada, como já mencionado. Todavia, o serviço de vigilância e segurança prestado pela ré está sem cobertura contratual porque o contrato original, após sucessivas prorrogações, teve sua vigência encerrada em 18/09/2023. Atualmente, a ré é remunerada por meio de indenização que, embora utilizada pela administração, é altamente questionável. Além da ausência de cobertura contratual, sequer houve a formalização de contrato emergencial. Portanto, o serviço está "a descoberto", ou seja, sem cobertura contratual. Neste caso, fica evidente que o pedido formulado pela autora não teria base jurídica, justamente porque pressupõe relação jurídica contratual, que inexiste no caso. Diante deste cenário jurídico e fático, ao menos neste momento processual, não há como acolher a tutela provisória pretendida pelo Distrito Federal. O contrato administrativo firmado entre as partes, quando vigente, era de efeitos bilaterais e com evidente sinalagma genético e funcional. Havia obrigações recíprocas e interdependentes, na qual a obrigação de um dos contratantes é a causa da obrigação do outro. Ocorre que tal contrato teve a sua vigência encerrada e, no caso, não há como impor penalidade para cumprir dever específico, que demanda a existência de contrato. A ré é remunerada por indenização. De qualquer modo, não há como confundir a questão contratual, que inexiste entre as partes, com a obrigação legal que a ré (e o DF subsidiariamente pode ter) tem em relação aos seus funcionários e servidores. O próprio DF reconhece que o contrato é prorrogado desde 2.017 e, após o encerramento, tanto o procedimento de licitação quanto o contrato emergencial foram suspensos por determinação do TCDF. É essencial ouvir a parte ré para que esclareça como é a prestação de serviço mediante remuneração por indenização, até porque a obrigação de pagar os funcionários decorre da própria lei. Ainda que não haja cobertura contratual, a legislação trabalhista impõe a remuneração dos prestadores de serviços. Além da ausência de cobertura contratual, ante o encerramento da vigência dos contratos, fica evidente no caso a ausência de planejamento da administração pública em relação ao processo de licitação. É essencial apurar os parâmetros desta indenização paga pelo DF, os motivos da suspensão do contrato emergencial, eventuais responsabilidades por omissões dos agentes internos de fiscalização, para qualquer determinação. Os funcionários devem recorrer à justiça do trabalho para a tutela de seus direitos. O DF não tem como obrigar a ré a manter serviço, sem cobertura contratual, mediante remuneração por indenização. Essa hipótese é absolutamente impossível em termos jurídicos. Seria o mesmo que validar contratação de serviços públicos por decisão judicial. Não cabe ao Judiciário legitimar tais situações jurídicas, em especial pelo desacordo com a legislação de licitações e contratos administrativos. Como não há contrato, o DF faz repasse para as rés, sem a contrapartida da prova do pagamento dos salários, como constava em cláusula contratual. Evidente que as obrigações trabalhistas devem ser cumpridas. A questão é apurar os motivos e razões pelas quais não há contrato vigente e como a administração permitiu que a situação não fosse regularizada. O DF está a utilizar expediente não usual, que é a remuneração de serviços por indenização, ou seja, sem cobertura contratual. Não se questiona o dever de fiscalizar e supervisionar os contratos de prestação de serviços, mas no caso NÃO há relação contratual. A ré presta serviços a partir de indenização, pois até a contratação emergencial foi suspensa. Diante disso, não há como legitimar, por decisão judicial e imposição de multa, a continuidade de serviços, que não ostenta nenhuma cobertura contratual, sequer de natureza emergencial. No mais, a autora pede que a ré cumpra obrigação legal!!! Como já mencionado, os trabalhadores devem ser remunerados por serviços prestados e a autora, inclusive, excepcionalmente, poderá ser responsabilizada pelo não cumprimento destas obrigações, caso se apure omissões e violação do dever de fiscalização (§ 2o do artigo 121 da lei de licitações). Apenas após a manifestação da ré será possível apurar as reais condições da prestação do serviço e os motivos do alegado não cumprimento das obrigações trabalhistas. Na essência, não há como impor à ré obrigação, sem contrato que ampare a pretensão da autora. Não há razão lógica e jurídica para simplesmente impor multa à ré para que cumpra obrigação que decorre da lei sem contrato vigente. Se o sistema é de indenização, a autora tem outros mecanismos para a resolução desta questão, como pagamento diretos por intermédio dos órgãos de trabalho competentes ou a contratação emergencial de outra prestadora de serviços ou, finalmente, promover e acelerar nova licitação para tal finalidade. Todas estas questões demandam melhor esclarecimento, pois a autora ostentava plenas condições contratuais (quando vigente o pacto) e estrutura para manter a continuidade do serviço público. O comprometimento do serviço público pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da ré, que sequer é contratada, também, eventualmente, poderá ser imputado à parte autora. Nesse sentido, seria contraditório determinar que a ré, sob pena de multa, cumprisse a obrigação contratual de pagar os funcionários prestadores de serviços, sem que haja qualquer contrato em vigência. Como mencionado, a ré presta serviços mediante indenização e, neste cenário, pode, simplesmente, não mais prestar o serviço, justamente pela ausência de contrato. A princípio, não há como impor penalidade para que a ré cumpra obrigação, sem que haja qualquer contrato de prestação de serviços vigente entre as partes. Não há base jurídica para tanto. Se o modo de remuneração é a indenização, não há como obrigar o prestador de serviço a cumprir obrigação LEGAL com base em situação contratual inexistente. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se a ré para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Notifique-se o MP para, se entender conveniente e necessário, intervir no feito. Após a contestação, retornem conclusos. Em suas razões recursais a parte Agravante, alega, em suma, que: (i) a agravada presta serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, atualmente sob a sistemática de "pagamento por indenização"; (ii) o Distrito Federal vem realizando correta e tempestivamente os repasses à referida empresa para a prestação dos serviços; (iii) a empresa, sistemática e mensalmente vem atrasando o pagamento dos salários de seus funcionários (os vigilantes da Secretaria de Saúde); (iv) tal cenário vem ocasionando greves frequentes (e consideradas legais pela Justiça do Trabalho), o que inviabiliza o funcionamento das mais diversas unidades de saúde do Distrito Federal (desde UPAs até hospitais), uma vez que os serviços de saúde não podem ser prestados sem a necessária segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes; (v) A Constituição Federal, a legislação trabalhista e a relação civil administrativa existente entre o GDF e a ré impõem o dever de esta realizar o pagamento, até o 5o dia útil, de seus funcionários. Afirma ainda que (i) a Empresa Agravada está realizando os pagamentos dos funcionários, mas com atrasos. O DF, inclusive, só faz os repasses à Ipanema quando ela efetivamente comprova que realizou os pagamentos e emitiu as certidões de regularidade junto aos órgãos do governo federa (ii) o fato de não haver cobertura contratual não significa que não há relação jurídica entre as parte, (iii) Não é possível esperar a resposta da agravada para o deferimento da tutela, sob pena até mesmo de o objeto do processo se esvair e (iv) A empresa anuiu com a prestação dos serviços por meio de pagamento por indenização. Por fim, requer “seja deferida a tutela de urgência requerida na exordial, inaudita altera pars, para obrigar a Ré a realizar o pagamento tempestivo dos salários de seus funcionários (vigilantes que prestam serviço junto à Secretaria de Saúde), até o 5o dia útil de cada mês, enquanto perdurar a prestação de seus serviços de vigilância junto ao GDF, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por dia de atraso”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por DISTRITO FEDERAL contra IPANEMA SEGURANÇA LTDA, com o objetivo de obrigar a ré a adimplir suas obrigações salariais com os terceirizados da área de vigilância e segurança, que prestam serviços para as unidades de saúde do Distrito Federal. Sob os princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência e supremacia do interesse público sobre o interesse particular, a Administração Pública, ordinariamente, adquire produtos ou serviços após prévia licitação, onde são escolhidas as propostas mais vantajosas ao ente público contratante, conforme expressa previsão constitucional: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Verifica-se que, em regra, a aquisição de bens e serviços pela Administração Pública é necessariamente precedida de licitação, conforme disposição constitucional e regramento das Leis no 14.133/2021 e no 8.666/1993, mediante assinatura de contrato administrativo e prévio empenho da despesa. Em algumas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações, os serviços ou produtos podem ser contratados diretamente dos fornecedores, sem necessidade de prévia licitação. Estas exceções estão contempladas na Lei 14.133/2021 como dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, previstas nos arts. 74 e 75 da referida lei. As contratações públicas, precedidas de licitações ou oriundas de contratação direta em regra, são formalizadas por contratos regulares, nos termos da lei. Assim, com base no instrumento contratual ou no termo aditivo de prorrogação que a Administração pode proceder ao empenho da despesa, para posterior liquidação e realização do pagamento devido, na forma prevista nos arts. 58 a 60 da Lei n.o 4.320/64. No entanto, caso tenha sido prestado serviço ou fornecido bem, fora da base contratual, ou então sem a prorrogação do ajuste, não existirá vínculo regular e, consequentemente, não haverá fundamento legal. Entretanto, não obstante a inexistência de um vínculo regular, tal nulidade não dispensa a Administração da obrigação de pagar pelos serviços que efetivamente tenham sido prestados ou bens efetivamente entregues, mesmo sem base contratual, podendo o pagamento ser realizado a título de indenização, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa, ou ilícito, por parte da Administração, inteligência do art. 149 da Lei no. 14.133/2021: Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Por consequência, o fornecimento de bem ou a prestação de serviços sem cobertura contratual consubstancia-se em afronta ao art. 91 da Lei no. 14.133/2021, sob pena de responsabilização de quem lhe deu causa. o que expõe a irregularidade da situação jurídica objeto dos presentes autos. Desta forma, necessário ouvir o prestador de serviço para esclarecer detalhes acerca da situação em questão. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, IPANEMA SEGURANCA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer resposta ao pedido liminar, trazendo esclarecimentos acerca a situação exposta nos presentes autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024 11:36:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador